Tribunal: TJDFT
Processo: 0710104-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. DECISÃO SURPRESA. REJEITADA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. INTERESSE DE AGIR. EXISTENTE. SÚMULA 503 DO STJ. PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos de ação monitória, que indeferiu a petição inicial, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do CPC, e julgou o feito extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, diante da ausência de interesse processual. 1.1. A apelante suscita preliminar de decisão surpresa. Quanto ao mérito, pede a cassação da sentença, com o consequente retorno dos autos a primeira instância para prosseguimento. Requer, por fim, a fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 1o, CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Nulidade da sentença por alegada ofensa ao art. 10 do CPC, o qual estabelece a vedação à decisão surpresa. 2.1. Consumação da prescrição intercorrente do cheque objeto da lide, operada nos autos da ação de execução distribuída anteriormente. 2.2. Interesse processual do autor para o ajuizamento de ação monitória baseada em cheque prescrito. 2.3. Fixação de honorários recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 10 do CPC, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. É a garantia de não surpresa expressamente prevista em lei. 3.1. No caso, houve a intimação prévia da parte para prestar esclarecimentos sobre a possível prevenção do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, para o qual distribuída ação de execução anterior (Proc. no 0714800-96), fundamentada no mesmo cheque. 3.2. Referida intimação não abordou expressamente a suposta ausência de interesse de agir, pela utilização de “via oblíqua à supressão da prescrição intercorrente” ocorrida nos autos no 0714800-96. 3.3. Apesar disso, inexiste prejuízo à parte, tendo em vista a interposição do presente apelo, o qual possibilita a apreciação do tema por este Tribunal. 3.4. Preliminar de decisão surpresa rejeitada.
4. A apelante ajuizou ação monitória objetivando o pagamento de crédito retratado em cártula de cheque, a qual foi objeto de processo de execução de título extrajudicial distribuído anteriormente, extinto diante da desistência da ação. 4.1. No aludido feito, o magistrado ressaltou que a homologação da desistência não prejudica o início do prazo prescricional intercorrente já em curso. 4.2. Segundo o art. 206-A ao Código Civil, “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, positivando questão tratada na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. 4.3. Como cediço, o prazo prescricional do cheque emitido na mesma praça é de 6 meses, após a expiração do prazo de apresentação, que é de 30 dias (arts. 33 e 59 da Lei 7.357/1985). 4.4. Nessa linha de intelecção, a jurisprudência assenta que o prazo de prescrição intercorrente aplicável ao cheque é de 6 meses. 4.5. Conforme decisão interlocutória emitida naqueles autos, a contagem da prescrição intercorrente iniciou-se em 24/06/2022.
5. Admite-se o ajuizamento de ação monitória baseada em cheque prescrito, desde que observado o prazo de 5 anos a contar da emissão do título, conforme Súmula 503 do STJ. 5.1. O cheque sem força executiva objeto da lide, porquanto já prescrito, foi emitido em 20/06/2019, e a ação monitória proposta em 18/03/2024, isto é, antes de consumado o prazo quinquenal, o que ocorreria em 20 /06/2024. 5.2. Nesse descortino, conclui-se pela adequação da via processual escolhida para atingir a pretensão autoral, sendo nítida a relação de pertinência entre a situação deduzida (cobrança de débito lastreado em cheque prescrito) e a tutela monitória, restando caracterizado o interesse de agir.
6. A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação provida para cassar a sentença e determinar o regular processamento do feito.
Teses de julgamento: “1. Não há nulidade da sentença sob a alegação de decisão surpresa quando inexiste prejuízo à parte, tendo em vista a interposição do apelo, o qual possibilita a apreciação do tema por este Tribunal; 2. Nos termos do art. 206-A do CC, combinado com o art. 59 da Lei no 7.357/1985, o prazo de prescrição intercorrente aplicável ao cheque é de 6 meses, a contar do termo de apresentação que é de 30 dias, se emitido na mesma praça. 3. A ação monitória é via processual adequada para atingir a pretensão de cobrança de débito lastreado em cheque prescrito, desde que observado o prazo de 5 anos a contar da emissão do título, conforme Súmula 503 do STJ”.
______
Dispositivos relevantes citados: art. 10, CPC; art. 206-A, CC; arts. 33 e 59 da Lei 7.357/1985; art. 17, CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07019465920218070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, PJe: 24/5/2023; TJDFT, 0700396-33.2020.8.07.0011, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe: 15/10/2024; STJ, Súmula 503; TJDFT, 749572-09.2023.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, PJe: 04/06/2024; TJDFT, 20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017.